Tribunal: STF
Processo: RE 85209
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
- Desapropriação. Indenização. - 
1. “Frais de Remploi” - pago o justo valor do bem, inadmissível sua inclusão. Dissídio não provado pela forma regimental. Recurso extraordinário não conhecido quanto a esta questão; 2. Juros Moratórios - pretensão descabida de seu pagamento diante da concessão dos juros compensatórios; 3. Juros compensatórios - possibilidade de elevação de sua taxa a 12% ao ano, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 4. Honorários de Advogado - são calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente.
Recurso extraordinário conhecido quanto ao pedido de juros moratórios e ao pedido de elevação dos juros ditos compensatórios, mas provido somente nesta última parte.